Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO ESPELHA O PEDIDO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA HÍGIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou procedente o pedido de resolução do contrato de compra e venda de ações.

2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode o apelado refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. É consectário lógico do debate travado relativamente ao contrato de compra e venda de ações que os litigantes firmaram entre si o pacto, o qual restou inadimplido pelo réu, o que levou o autor a requerer a rescisão contratual no pedido da ação ajuizada. Ao considerar a pretensão deduzida, adotou o magistrado razões consideradas pelo demandante em sua peça inaugural, guardando plena pertinência com a matéria controvertida e com a motivação adotada para solução da lide. Construiu o julgador de primeira instância uma ratio decidendi coesa com o que atendeu ao dever de motivação, visto que com completude fundamentou o dispositivo da sentença. Preliminar de nulidade da sentença extra petita rejeitada.

4. No caso concreto, no comportamento do apelante de fazer uso de instrumento processual colocado a seu dispor há regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.